Tribunal: TJES
Processo: 5000699-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA PAGUNG PEREIRA BOURDON e outros
RECORRIDO: JOSE DANRLEY MOREIRA MAIO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pela
s
requerida
s
em face da sentença (id. 3839202
) que julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida para o fim de

condená-las ao pagamento de R$
67,20 (sessenta e sete reais e vinte centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao
suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, imputando-se ao fabricante a responsabilidade pelo dano supostamente amargado pelos requerentes,
além de suscitar preliminar de incompetência dos juizados em razão da necessidade da produção de prova pericial complexa
e, no mérito, ausência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

N
o que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
o requerente teria adquirido produtos fabricados pelas requeridas
e teriam constatado a existência de larva viva na trufa de chocolate que integra o kit,
em razão disso a autora teria passado mal, necessitando de cuidados, pelo que postularam indenização por danos materiais e morais.

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto pela teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça
(
AREsp 2016282/RN),
as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta incontroverso o fato de que os autores adquiriram o produto
fabricado pela segunda recorrente,
na loja primeira recorrente (ANA PAULA BOURDON – franqueada)
, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

D
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

N
ão se acolhe a preliminar suscitada,

pois as provas dos autos são suficientes à demonstração
do alegado dano,
especialmente porque
os recorridos juntaram aos autos
vídeo que demonstra a presença de
larva no
produto adquirido, além de juntarem notas fiscais de medicamentos e laudo médico do dia do ocorrido.

D
O MÉRITO

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, especialmente de ausência de responsabilidade da fabricante por acidente de consumo, não se pode desconsiderar que o artigo
25, §1º, CDC prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores
em razão de vício do produto ou do serviço e, no caso dos autos, resta evidenciada a responsabilidade da franqueadora/fabricante e da franqueada
pelo dano amargado e demonstrado pelos recorridos,
com registro de que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária de franqueado e franqueador por vício de consumo, aplicada a teoria da aparência.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1.
Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ no tocante à tese de ilegitimidade passiva. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos,
entendeu pela responsabilidade solidária da franqueadora, porquanto aos olhos dos clientes se confunde com a empresa franqueada (teoria da aparência).
Impossibilidade de reexame de fatos e provas, além da interpretação de cláusula contratual. 2. Não bastasse, esta Corte possui julgado no sentido de ser solidária a responsabilidade da franqueadora pelos danos decorrentes em razão da franquia. Ademais,
essa interpretação vem sendo acolhida por este Tribunal Superior em situações que se correspondem por compreender relações empresariais associativas entre aqueles apontados no polo passivo das respectivas demandas.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 398.786/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2.
Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador
– fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço,
atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.426.578/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 22/9/2015.)

Por outro lado, em relação à responsabilidade das recorrentes, o STJ consolidou entendimento no sentido de
reconhecer a existência de ato ilícito independente da ingestão do alimento com corpo estranho, caso dos autos,
tratando-se de produto impróprio para o consumo, caso dos autos.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO LARVAS E CARUNCHOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em face das razões apresentadas no agravo interno, reconsidera-se a decisão agravada, na medida em que a pretensão posta no apelo nobre não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2.
A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consum
o, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente: REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 04/10/2021. 3. No caso, revalorando o quadro fático-probatório descrito no v. acórdão estadual e, tendo em vista a função uniformizadora desta eg. Corte, deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais, ante a aquisição de pacote de feijão contendo larvas e carunchos. A respectiva indenização fica arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos seis autores, valor que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e coaduna com o precedente acima mencionado. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023).

D
esse modo, evidenciada a responsabilidade das recorrentes, comerciante (franqueada) e fabricante
(franqueadora),
comunga-se com r. sentença quanto ao reconhecimento do ato ilícito indenizável, da obrigação de reparar o
s
danos materiais decorrentes d
o desembolso com medicamentos (R$ 65,00) e danos morais, se se tratando de dano moral
in re ipsa,
como consignado pelo STJ, razoável e adequada a fixação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se as recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)